Tribunal: TJDFT
Processo: 0732824-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732824-59.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: JÚLIO CESAR SOARES, E. V. G. S. REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NETA ÓRFÃ. GUARDA DEFINITIVA. NEGATIVA DE INCLUSÃO COMO DEPENDENTE. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do sistema de proteção integral consagrado pela Constituição Federal e pelas normas que estruturam o ordenamento jurídico brasileiro, a atribuição da guarda de uma criança ou adolescente implica o dever do guardião de assegurar sua assistência material, moral e educacional. Em contrapartida, essa responsabilidade confere ao guardião o direito de defender os interesses do menor frente a terceiros, garantindo-lhe, por sua vez, o reconhecimento como dependente para todos os fins jurídicos, incluindo direitos previdenciários (CF, art. 227; Tema Repetitivo 732; ECA, arts. 3o e 33, § 3o; CC). 2. Diante da legislação regente, é possível afirmar, com plena certeza, que a segunda apelada é equiparada à filha dos avós paternos para fins de inclusão como dependente no respectivo plano de saúde, independentemente das regras às quais estão sujeitos os beneficiários do Plano Associados por meio do Estatuto e Regulamento do Plano Associados. 3. Configurado o dano moral, ante a ofensa à integridade moral dos apelados, haja vista as negativas por parte da apelante em incluir a menor no plano de saúde do titular/apelado; a idade da criança, com aproximadamente três anos, à época; o tempo transcorrido para fins de inclusão como beneficiária do plano, bem como os possíveis desgastes suportados pelo recorrido no afã de resguardar e proteger a criança por meio do benefício recusado. 4. Não há falar em redução do quantum arbitrado porquanto em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os transtornos já apontados. 5. Recurso conhecido e desprovido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE MENOR SOB GUARDA COMO DEPENDENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito de inclusão de menor sob guarda como dependente em plano de saúde, condenando a operadora ao pagamento de danos morais. A embargante sustenta a existência de alega omissão no acórdão, visando ao prequestionamento da matéria para eventual recurso aos tribunais superiores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado, relativamente aos dispositivos questionados e ao dano moral reconhecido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de embargos de declaração não é meio idôneo para rediscussão do mérito da decisão, salvo nas hipóteses restritas de omissão, obscuridade ou contradição que impliquem modificação do julgado. 4. O acórdão embargado examinou suficientemente a matéria, não havendo omissão que justifique a alteração do julgado. 5. A discordância da embargante quanto ao entendimento firmado pelo colegiado deve ser manifestada em recurso próprio, não sendo os embargos de declaração o meio adequado para tal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. A recorrente aponta violação aos artigos 54, inciso II, e 59, incisos I e II, ambos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de inclusão de menor sob guarda como dependente direto do Plano Associados. Sustenta que cabe ao estatuto das associações definir os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados, bem como compete privativamente à assembleia geral alterar o estatuto. Argumenta que, para a inscrição junto ao plano de saúde contratado, deverá o responsável comprovar a vinculação com o menor, na condição de adotante e deve existir um processo de adoção no qual o beneficiário obteve a tutela do Estado para a inserção do menor junto ao âmbito familiar na condição de filho legítimo. Aduz que não se pode confundir o fato de o recorrido possuir a guarda do menor em definitivo com o processo de adoção requerido pelo plano como requisito para inclui-lo. Pleiteia, ainda, o afastamento da condenação a reparação de danos morais. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625 (ID 75602091). No ID 75741440, a parte recorrida apresenta cumprimento provisório de sentença. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 54, inciso II, e 59, incisos I e II, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625 (ID 75602091). Nada a prover quanto à petição de ID 75741440, porquanto o cumprimento de sentença deve ser promovido perante o juízo de origem, por meio de distribuição autônoma, considerando que o processo principal se encontra em grau recursal, ainda que desprovido de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015